Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. PEDIDO RECONHECIMENTO PREJUDICADO. REVELIA. EFEITOS. EXTINÇÃO DA AFFECTIO MARITALIS. ATO DECLARATÓRIO E POTESTATIVO. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA Á PRETENSÃO. PARTE NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO DO CASAL PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema de distribuição do ônus da prova acolhido pelo Código de Processo Civil, impõe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC).
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. A existência de escritura pública de declaração de união estável possui força probatória acerca do início do vínculo havido entre as partes. Se pode haver dúvidas sobre seus efeitos junto à terceiros, isso não ocorrerá entre as partes que manifestaram livre e espontaneamente a declaração. O rompimento da affetio maritalis é ato potestativo dos conviventes e é corroborado pelos efeitos da revelia. O desparecimento da ex-consorte do lar conjugal e o desconhecimento do seu paradeiro do ex-companheira torna patente o término do relacionamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.